Tribunal: TJPA
Processo: 0802472-02.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802472-02.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO HERCULES ARAUJO NOGUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
ANTONIO HERCULES ARAÚJO NOGUEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou procedente o pedido deduzido na inicial, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e credor fiduciário, condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Inconformado o requerido interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo para tanto que purgou a mora e já houve inclusive a devolução do veículo. Requer ainda o benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Concedo a gratuidade requerida pela apelante.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário.

Consoante a redação do artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69, conferida pela Lei n° 10.931/2004, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ressalta-se que o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Vejamos:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Quanto à purgação da mora, observa-se que o réu efetuou o pagamento integral da dívida pendente, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, no valor de R$ 26.463,08, conforme comprovante no ID nº 4121968.

Em seguida, no ID. 4121971, o autor veio aos autos
informar a purgação da mora em sua totalidade. Afirmou que aceitava o valor depositado, requerendo inclusive a expedição de mandado de devolução do bem objeto da demanda ao requerido, bem como, requerendo a expedição do alvará referente ao depósito judicial efetuado integralmente
.

Assim, no ID 4121972, o juízo de primeiro grau, considerando a manifestação, determinou a transferência do valor depositado em subconta judicial para a conta bancária informada pelo autor. No mesmo despacho, determinou a expedição de Mandado de Restituição do veículo apreendido ao réu.

Assim, o réu se valeu da faculdade prevista no art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969, pagando a integralidade do débito pendente, o qual foi reconhecido pelo autor.

Cumpre consignar que a purgação da mora no curso do processo pressupõe incontroverso inadimplemento contratual, ou seja, a ocorrência de autêntico reconhecimento da procedência do pedido de busca e apreensão, com as respectivas consequências sucumbenciais.

O réu afirmou em seu recurso que aceitou receber o veículo no estado em que se encontrava. Assim, observo que o veículo já foi inclusive devolvido ao requerido.

Desta feita, merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser afastada a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do apelado, ante a purgação da mora comprovada pela parte apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença na parte em que consolidou a posse e a propriedade
do bem como patrimônio do credor fiduciário. Fica reconhecida a purgação da mora e a devolução do veículo ao réu, mantidos os demais termos da sentença
.

Sem condenação em custas. Em razão do provimento do recurso, mantenho a condenação do recorrente em honorários sucumbências no montante de 10% (Dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024